Tribunal: TJMT
Processo: 1017971-84.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017971-84.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA - CPF: 062.156.161-41 (APELANTE), EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (APELANTE), BASILIO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.584.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edileide Azanha de Souza Ferreira e Maria Eduarda de Souza contra sentença que condenou a primeira ré à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n.º 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013), e a segunda à pena de 8 anos de reclusão, como incursa nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, ambas em regime fechado.

2.

A defesa sustenta insuficiência de provas para amparar a condenação de ambas as rés pela prática do crime de associação criminosa e da acusada Edileide Azanha de Souza Ferreira em relação ao crime de organização criminosa, pugnando pela absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado para Maria Eduarda de Souza e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação das rés pelos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa; (ii) se é aplicável a causa de redução do tráfico privilegiado para Maria Eduarda de Souza; e (iii) se o regime inicial de cumprimento da pena da ré Maria Eduarda de Souza deverá ser alterado para semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico são demonstradas por meio de laudos periciais de extração de dados de aparelhos celulares, interceptações de mensagens, depoimentos de policiais e circunstâncias da prisão em flagrante, que comprovam o vínculo das rés com o Comando Vermelho e a participação delas nas atividades ilícitas do grupo.

5.

As provas demonstram que Edileide Azanha de Souza Ferreira integrava a organização criminosa, pagava taxas ao grupo e mantinha contato direto com outros membros da facção, evidenciando sua participação estável e permanente na estrutura criminosa.

6.

A associação para o tráfico de drogas é descrita pela divisão de tarefas entre as rés, mãe e filha, que organizaram e executaram conjuntamente a venda de entorpecentes, sendo flagradas transportando drogas no momento da prisão.

7.

O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, incluindo a não dedicação do réu a atividades criminosas, o que não se verifica no caso da ré Maria Eduarda de Souza, pois as provas demonstram sua atuação habitual no comércio ilícito de drogas.

8.

A fixação do regime fechado como inicial para Maria Eduarda de Souza não se justifica, pois o crime de tráfico de drogas, apesar de hediondo, não impõe automaticamente esse regime, sendo necessária a observância dos critérios do art. 33 do Código Penal. Como a pena aplicada ficou abaixo de 8 anos depois de realizada a detração penal e a ré é primária, o regime semiaberto é mais adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena da ré Maria Eduarda de Souza.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes e da divisão de tarefas na prática criminosa.

2.

O tráfico privilegiado não se aplica ao réu que se dedica de forma habitual à atividade criminosa, conforme demonstrado pelas provas do caso concreto.

3.

O regime inicial fechado não é obrigatório para condenações por tráfico de drogas, devendo ser estabelecido conforme os critérios do art. 33 do Código Penal, considerando a primariedade e o
quantum
da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, caput; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Código Penal, art. 33.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no HC 620668/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 15/12/2020; TJMT, Anunciado Criminal n. 47; TJMT, Apelação Criminal n.º 1002708-70.2021.8.11.0007, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 22/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Edileide Azanha de Souza Ferreira
e
Maria Eduarda Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a primeira ré à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.783 (um mil setecentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/06, e no art. 2º,
caput
, da Lei n,º 12.850/2013, e a segunda ré à pena de 08 (oito) anos de reclusão, também em regime fechado, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, como incursa nas sanções dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35 da Lei de Tóxicos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a insuficiência de provas para amparar a condenação de ambas as rés pela prática do crime de associação criminosa e da acusada Edileide Azanha de Souza Ferreira em relação ao crime de organização criminosa, pugnando pela absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 em relação à ré Maria Eduarda de Souza, bem como a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena que lhe foi imposta, ressaltando a vedação da fixação do regime fechado em razão da hediondez do crime (id. 235913249).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 235913251).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do apelo, para alterar o regime inicial de cumprimento de pena da ré Maria Eduarda de Souza (id. 246793197).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra as apelantes
Edileide Azanha de Souza Ferreira
e
Maria Eduarda de Souza
, incursionando a primeira acusada nas penas do art. 33,
caput
, e 35 da Lei n.º 11.343/06 e do art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, e a segunda acusada nas penas do art. 33,
caput
, e 35 da Lei de Tóxicos, pelos seguintes fatos:

“(...)
FATO I:

Consta do incluso inquérito policial que de data não apurada até o dia 14 de outubro 2022, por volta das 16h30, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, as denunciadas
MARIA EDUARDA DE SOUZA e EDILEIDE AZANHA DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

FATO II:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 14 de outubro 2022, por volta das 16h30, em vias públicas, dentre elas a avenida dos Tarumãs, bairro Centro – em frente ao estabelecimento “Ronta Materiais de Construção”, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, as denunciadas
MARIA EDUARDA DE SOUZA
e
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportaram e traziam consigo, para fins de comercialização, 01 (uma) porção de
pasta base de cocaína
, que totalizou massa líquida de 52,0g (cinquenta e dois gramas), 01 (uma) embalagem plástica e 01 (um) pote plástico de margarina, contendo 105,8g (cento e cinco gramas e oito decigramas) de
cocaína em pó
, e 07 (sete) porções e 01 (um) tablete de
maconha
, que juntas somaram massa líquida de 299,3g (duzentos e noventa e nove gramas e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
(Denúncia de id. 235913151)

Fato 02 – Artigo 2, caput, da Lei nº 12.850/2013:

Consta que, de data inicial incerta, mas até 14 de outubro de 2022, em Sinop/MT, a denunciada
EDILEIDE AZANHA DE SOUZA
, além de outras pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integrou pessoalmente organização criminosa. (...)”.
(Aditamento à denúncia de id. 235913197)

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência da ação penal, na qual o sentenciante condenou a ré Edileide Azanha de Souza à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
1
.
783
(um mil setecentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06, e artigo 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, e a ré Maria Eduarda de Souza à pena de 08 (oito) anos de reclusão, também em regime fechado, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, como incursa nas sanções dos crimes descritos no 33,
caput
, e 35 da Lei de Tóxicos.

As apelantes requerem a absolvição do crime de associação ao tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, alegando insuficiência probatória. A ré Edileide Azanha de Souza se vale do mesmo argumento em relação ao crime do art. 2º,
caput
, da Lei n.º 12.850/2013, aduzindo que as provas constantes nos autos não dão conta da sua efetiva participação na organização criminosa.

Subsidiariamente, a ré Maria Eduarda de Souza pugna pela aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e pela fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

O apelo merece parcial acolhida, adianta-se.

No que concerne ao delito de
integrar organização criminosa
, imputado à acusada Edileide Azanha de Souza, inobstante os argumentos defensivos, a prova constante dos autos é farta e contundente, estando a materialidade delitiva devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Laudo Pericial de n. 2.10.2022.51337-01, carreado à id. 235913191, elaborado a partir da apreensão do aparelho celular apreendido por ocasião em flagrante das apelantes, assim como pela contundente prova oral consignada nas declarações prestadas em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, em que pese a negativa por parte da apelante Edileide Azanha de Souza, o laudo pericial alhures mencionado dá conta de que a acusada, de fato, integrava a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

É que a apelante, em uma das conversas extraídas do aparelho celular de uso compartilhado com a corré Maria Eduarda de Souza, sua filha, afirmou que o seu padrinho na organização criminosa era o vulgo “Maresia”. Em outra conversa que travou com um faccionado que se encontrava recluso, a apelante reclama da falta de assistência que ela e sua filha vem recebendo do Comando Vermelho, aduzindo nunca ter recebido ajuda financeira ou cestas básicas por parte de nenhum dos membros da organização. Os diálogos também dão conta de que a apelante pagava a “camisa”, termo utilizado para pagamento da taxa de quem é integrante da orcrim Comando Vermelho, inferindo-se claramente dos diálogos que ela integra sim a malfadada organização criminosa.

Confira-se:

“(...) From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 03/10/2022 22:35:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Opa

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 03/10/2022 22:35:51(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Entrega 100 r x da camisa

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 22:48:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Ok

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 22:48:43(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Manda a loc

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 03/10/2022 22:53:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Aqui no Paulista

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 22:54:08(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
btf

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:38:59(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
66 999081132

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:39:02(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Sara

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:41:04(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
so agradece

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:41:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
E nois

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:42:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Como q é seu vulgo

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:42:47(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Leyde

-----------------------------

From: 556699081132@s.whatsapp.net Cha

Marcação de tempo: 03/10/2022 23:43:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Ok

----------------------------- (...)”

“(...)
From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:43:26(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0508.opus

Corpo:
“Eai gatinha, CL na voz”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:43:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0509.opus

Corpo:
“Boa noite pra nós
”

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:44:07(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0510.opus

Corpo: “
Boa pra nós
”.

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:44:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0511.opus

Corpo: “
Você já teve envolvimento com algum

criminoso?
”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:44:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:44:29(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0512.opus

Corpo: “
De onde que você é meu bem
?”

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:44:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Sinop

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:07(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Muito tempo
(em resposta ao pedido se ela já

se envolveu com algum criminoso)

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0513.opus

Corpo: “
ah ta boto fé meu bem
”.

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0515.opus

Corpo: “
antes do salve
?”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Eu uso tornozeleira

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:25(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tendeu

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:28(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Muito antes
(em pergunta se foi antes do

salve)

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Eu tô privado

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:40(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0516.opus

Corpo: “
ah ta entendi, boto fé
”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:41(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tendi

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net
Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0517.opus

Corpo: “
Sou afilhada do Maresia
e o Azul é meu

referência pô
”.

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:45:54(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\Anexo_78da9e81-e3af-f94d-28f8-

6bd79bb18bb8.jpg

Corpo: CL manda uma foto dele

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:46:12(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0518.opus

Corpo: “
ah ta, entendi tudo
”.

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:46:17(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0519.opus

Corpo: “
Eles ta aqui no raio 04, aqui
”.

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:46:21(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221003-WA0520.opus

Corpo: “
tava com nois lá no seis também
”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:46:47(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Aram

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:46:52(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Salva esse cep aqui tbm gata

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:46:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tendeu

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:47:06(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tabom

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:47:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Não vai causa problemas tá falando com vc

não né

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:48:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Eu sou solteira

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:48:20(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tendeu

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:48:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Qual sua idade

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:48:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Bb

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:49:12(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
42

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:49:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Hmmm sim

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:49:42(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
E vc

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:49:47(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
27

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:50:07(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Ata

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:50:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Vc nem parece ter 42 gatinha

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:50:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Agradece

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:51:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:52:33(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo
: Rodou

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:52:45(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo: Oi

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:53:11(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Rodou com tráfico?

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:53:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Sim

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:53:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
3 tráfico

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 04/10/2022 02:55:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Ata tendeu

-----------------------------

[...]

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 11/10/2022 14:45:51(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Boa pá nois fml

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 11/10/2022 14:46:22(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Boa fml

-----------------------------

From: 558481318039@s.whatsapp.net CL Mano

Marcação de tempo: 11/10/2022 15:16:05(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

----------------------------- (...)”

“(...) From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:05:31(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0368.opus

Corpo:
“tentando falar com você minha truta, cara

do céu, e o guri aqui doido mano, falou liga liga

liga [...]”

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:21:53(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos: #1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0381.opus

Corpo:
“não pô, eu não saí essa noite não, entendeu?,

a Maria que foi no corre vende uma droga, mas tamo

ai, eu já fiz o bagulho lá já, já acelerei, já

arrumei a moto, ta tudo 2
”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:22:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0382.opus

Corpo:
“só manda aí um pix pra mim pagar”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:23:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0389.opus

Corpo:
“Zeca minha internet ta muito ruim ou é a

sua”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:30:50(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Zeka

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:31:34(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0393.opus

Corpo:
“eu vou falar pra você, essa filha sua mete

o loco até na hora que se ta mandando áudio ela mete

o loco. É aqui pô, nos ta no wifi aqui”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:31:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Zeka

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:32:00(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo
: Tenho que fazer umas coisa aqui

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:32:04(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tendeu

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:32:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0394.opus

Corpo:
“em eu to com umas coisas pra fazer aqui no

celular, entendeu, manda o pix ai, caiu os dois mil

reais lá, daí eu tirei trinta por cento meu e tenho

que te passar mil e quatrocentos”.

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:32:19(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Atendi ai

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:32:33(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0395.opus

Corpo: “minha internet ta muito ruim po, entendeu,

minha internet ta muito ruim”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:33:09(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\IMG-20221008-WA0328.jpg

Corpo:

(...)

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:33:16(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Certo

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:38:46(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0400.opus

Corpo:
“entendei, é isso aí mesmo, fica de boa pô,

agorinha do um jeito de manda uma conta pra você”.

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0401.opus

Corpo: “eu acho que não é aí não, é aqui, nos ta

roteando de um birico pro outro entendeu”.

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:14(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0402.opus

Corpo:
“mas é isso ai memo, é isso ai memo, fica de

boa. Eu quero ver meu lançamento, quero sabe do meu

lançamento, o que vocês vão lançar pra mim, que eu

não to ganhando nada com isso”.

-----------------------------

5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:17(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tabom

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:18(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0403.opus

Corpo:
“só vocês entendeu”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:29(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
E nois

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:39(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0404.opus

Corpo:
“como assim, lançamento do que Zeca, não

entendi”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:39:49(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0406.opus

Corpo:
“
e eu quero saber que dia é que esses mano

vão da uma força pra Maria. Se lembra no dia que o

finado morreu, falaram que ia ajudar a Maria com

cesta, que ia ajudar a Maria com isso e aquilo. Até

hoje não ajudaram ela com nada. Fizeram foi falar

que ia colocar eu no prazo, porque o dia que a Maria

tava pra cima lá, lembra que eu peguei um quilo de

braw do Regis? Pois é, demorei pagar porque eu tive

que mandar dinheiro pra Maria, aí nos tava sem dinheiro, devendo agiota e o cara falando que ia me
colocar no prazo, isso ai falaram memo, agora da

uma força, ninguém nunca deu”.

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:40:32(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0407.opus

Corpo:
“seis ta fofo, seis ta com o papel ai ó”.

-----------------------------

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:40:33(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0409.opus

Corpo:
“eu queria saber o que o Comando faz com

essas cestas, entendeu? Que nenhuma cesta básica

ninguém nunca ajudou, nem uma caixa de leite. Não é

querer falar não, faltar não falta, mas tem hora

que a gente passa por dificuldade, porque é só eu e

a Maria”.

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:40:46(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0408.opus

Corpo:
“lançamento minha queria, é quando alguém

lança algo pra outra, de coração”.

-----------------------------

From: 5519971181653@s.whatsapp.net Zeka Urubu

Marcação de tempo: 08/10/2022 14:41:50(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Anexos:

#1:

chats\WhatsApp_5566996068232@s.whatsapp.net\attach

ments1\PTT-20221008-WA0410.opus

Corpo:
“porra, esses cara não chegou junto com vocês

até hoje?. Diz que tem um dia do mês que eles lançam

a cesta, ai não sei de qual que é, vou trocar uma

ideia com o gordão ali depois”.

----------------------------- (...)”

Em uma outra conversa travada em um grupo denominado “J.P COMUNIDADE”, a apelante se dispõe a ajudar a “família” a organizar a festa do Dia das Crianças. Veja-se:

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 07/10/2022 20:14:42(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Dia das crianca ta chegando

-----------------------------

From: 556699352586@s.whatsapp.net A.B

Marcação de tempo: 07/10/2022 20:32:06(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Vamo pra cima fmlha

da boa

-----------------------------

[...]

From: 556692549701@s.whatsapp.net

Marcação de tempo: 07/10/2022 23:22:55(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
boa noite fml

-----------------------------

From: 556696805567@s.whatsapp.net Fé

Marcação de tempo: 08/10/2022 01:10:15(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
bpns nois fml

-----------------------------

From: 556692495983@s.whatsapp.net Felipe

Marcação de tempo: 08/10/2022 01:23:30(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Boa noite fml

-----------------------------

[...]

From: 556696633089@s.whatsapp.net Josy

Marcação de tempo: 08/10/2022 13:21:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Dia padrinho

-----------------------------

From: 558681709885@s.whatsapp.net Ossada

Marcação de tempo: 08/10/2022 13:23:56(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo
: Boa pra nos

-----------------------------

[...]

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:01:43(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Fnl alguem aki ta ciente dum slv q foi dado

agr pouco num veio suposto tarado la na chacrinha?

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:02:12(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Quebrarao o veio la e eu quero sabe qm sumario

quem tava na bala qm autorizo o slv

-----------------------------

From: 556692549701@s.whatsapp.net

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:02:35(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Boa tarde fml

-----------------------------

From: 556692549701@s.whatsapp.net

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:03:04(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
não tô sabendo de nd

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:03:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Primeiramente em tarado n batemos nois mata

e p aplica qlqr salve na quevrada tem q passa por

nois pelo quadro n e chega batendo sem nois autoriza

n

-----------------------------

[...]

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:03:37(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Isso ai foi atitude isolada pq nenhum

diciplina nenhum gerente aki ta ciente

-----------------------------

From: 556699511479@s.whatsapp.net PN

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:03:42(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Fikei sabendo agora também

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:03:48(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Mais se eo vei e taradk msm e isso msm neh

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:03:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Mais tem quadro diciplinat na quebrada

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 08/10/2022 17:04:08(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tem q respeita os mn

-----------------------------

[...]

From: 556692495983@s.whatsapp.net Felipe

Marcação de tempo: 08/10/2022 23:43:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Boa noite fml

-----------------------------

From: 556699449829@s.whatsapp.net Júnior

Marcação de tempo: 08/10/2022 23:47:27(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Porcos

na quebrada

-----------------------------

[...]

From: 556696877357@s.whatsapp.net Davimiguel

Marcação de tempo: 08/10/2022 23:49:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Porco aq na 2

-----------------------------

From: 556699388903@s.whatsapp.net VK $

Marcação de tempo: 08/10/2022 23:53:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
‍

-----------------------------

From: 556696877357@s.whatsapp.net Davimiguel

Marcação de tempo: 09/10/2022 00:24:17(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Policia na coab de novo

-----------------------------

From: 556696877357@s.whatsapp.net Davimiguel

Marcação de tempo: 09/10/2022 00:24:23(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Na 02

-----------------------------

From: 556699449829@s.whatsapp.net Júnior

Marcação de tempo: 09/10/2022 00:29:07(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Acabou de passa no geovane de novo

-----------------------------

From: 556696877357@s.whatsapp.net Davimiguel

Marcação de tempo: 09/10/2022 00:39:10(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Policia tá parada aq na coab em frente

mercado vitória

-----------------------------

[...]

From: 556692495983@s.whatsapp.net Felipe

Marcação de tempo: 11/10/2022 11:32:02(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Bom dia fml

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 11/10/2022 11:32:58(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Fml e a organizacao da nossa quebradinha ai

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 11/10/2022 11:33:02(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Td nos conforme ???

-----------------------------

From: 556593510620@s.whatsapp.net Keke

Marcação de tempo: 11/10/2022 11:33:20(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tds prontos e preparados p amanha ?

-----------------------------

[...]

From: 556692495983@s.whatsapp.net Felipe

Marcação de tempo: 11/10/2022 11:37:03(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Sim fml conto com a presença de todos irmãos

e irmãs amanhã pra tá ajudando a organizar cedo a

festa

-----------------------------

[...]

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 11/10/2022 18:36:38(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:

Precisa tamos disponível

-----------------------------

[...]

From: 5566996068232@s.whatsapp.net Evora

(owner)

Marcação de tempo: 11/10/2022 19:25:44(UTC+0)

Aplicativo de origem: WhatsApp

Corpo:
Tamos aqui esperando

----------------------------- (...)”

Da análise das conversas, fica claro que a apelante integra a organização criminosa Comando Vermelho e que a sua função no seio da organização consiste na venda de drogas ilícitas, descabendo falar em absolvição por ausência de provas.

Calha frisar que o tipo penal descrito no art. 2º do Lei n.º 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
, exigindo para a sua configuração a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, o que restou devidamente demonstrado nos autos, notadamente porque a existência da facção Comando Vermelho é fato público e notório há muitos anos e, como tal, dispensa dilação probatória.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico de entorpecentes
, também não há dúvidas do vínculo associativo estável e permanente entre as apelantes, o que enseja a manutenção da sentença condenatória também neste ponto.

É que restou devidamente comprovado durante a instrução criminal, notadamente pelo relatório de análise dos dados extraídos do aparelho celular de uso compartilhado entre as rés, que são mãe e filha, já que ora a ré Edileide Azanha de Souza Ferreira faz menção à filha Maria Eduarda de Souza, ora esta se dirige àquela, sendo que, em uma das conversas, a apelante Edileide Azanha de Souza Ferreira orienta a filha Maria Eduarda de Souza a fazer entregas e, em outra, a filha informa à mãe que a droga está acabando e que precisavam pegar mais, restando incontroverso que elas se associaram para o tráfico.

Na ocasião da prisão em flagrante, inclusive, as rés foram flagradas juntas quando estavam buscando a droga que haviam pegado/comprado para venda, conforme confessou a apelante Maria Eduarda de Souza em juízo.

Em que pese a apelante Edileide Azanha de Souza Ferreira afirme que não estava associada à filha e que não sabia que ela teria ido buscar drogas, afirmando que deu carona à filha para que esta fosse pegar um celular que havia comprado e que sequer desceu da moto no momento em que Maria Eduarda pegou a encomenda, não explicou como a ré Maria Eduardo colocou os entorpecentes no baú da moto biz que conduzia.

Ademais, nas conversas extraídas do aparelho celular que mãe e filha utilizavam, além da existência de diálogos acerca da venda de entorpecentes com diversos usuários, no dia dos fatos, há uma conversa com o fornecedor avisando que elas estavam indo buscar os entorpecentes apreendidos, o que descredibiliza a alegação da apelante Edileide Azanha de Souza Ferreira de que não sabia que a filha Maria Eduarda de Souza teria ido até o local para buscar as substâncias ilícitas.

De se ver, ainda, que as rés são conhecidas das forças de segurança do município, inclusive há informações nos autos de que o esposo da acusada Maria Eduarda de Souza teria sido morto por envolvimento com a facção.

Vejamos o que disseram os policiais militares acerca do envolvimento de ambas as apelantes no comércio malsão, a corroborar o acerto do sentenciante na condenação das acusadas quanto ao crime de associação criminosa.

“(...) que as rés já foram alvo de ocorrências pretéritas por tráfico de drogas, e que a polícia recebeu informação de que um indivíduo estaria realizando a distribuição dos entorpecentes para as biqueiras. Feita vigilância no bairro informado na denúncia, foi avistada uma moto Honda Bis com duas mulheres, em direção à localidade em que estaria o indivíduo responsável pela distribuição, chegando e saindo em seguida, numa espécie de “bate e volta”. Diante de tal atitude suspeita, foi realizada a abordagem das rés para verificar se estariam em posse de entorpecentes. Disse que a ré Edileide estava pilotando a moto e a ré Maria Eduarda estava na garupa, não sendo possível vislumbrar exatamente qual o lugar que elas entraram, mas foi possível verificar que saíram deste lugar já com entorpecentes. Relatou que o bairro em que foram abordadas, no Jardim Paulista, é conhecido pela traficância e frequência de faccionados do Comando Vermelho, próximo de um bar no qual ocorreram homicídios recentemente. Disse que as rés relataram ter ido buscar a droga, que não tinham outra forma de auferir renda e que as drogas não eram delas, que estariam guardando para alguém. Disse que as rés moram no Jardim Paulista há algum tempo e que elas relataram à guarnição quanto teriam gasto para
adquirir os entorpecentes. (...)”
(Policial Militar Jackson Santana Araújo – excerto extraído da sentença de id. 235913236 - Pág. 8/9 e que se encontra disponível na mídia digital de id.

235913190)

“(...) que estavam de serviço na área do São Cristovão, quando receberam informação via rádio de que duas mulheres possivelmente estariam realizando tráfico de entorpecentes. Depois, receberam um segundo chamado informando por qual avenida estariam se deslocando as suspeitas, sendo abordadas pelo pessoal da ARI. Disse que todos estes bairros, Paulista, Lisboa, Menino Jesus, são conhecidos pela traficância. Dentro

do baú da moto que estavam, foram localizados vários invólucros de entorpecentes. A ré Maria Eduarda teria dito que a ré Edilene não sabia que haveriam drogas na moto, que teria ido buscar os entorpecentes sem a mãe saber. Relatou que já conhecia ambas por ocorrências pretéritas, inclusive envolvendo entorpecentes, tanto da ré Maria Eduarda sozinha quanto em companhia do ex-marido/companheiro chamado Henrique, que também era envolvido com o tráfico de drogas na região do complexo. Disse que a ré Edileide também já fora presa por tráfico anteriormente. Relatou que os policiais da ARI trabalham descaracterizados mas portanto identificação. Disse que logo que as rés foram abordadas pela outra guarnição a sua já chegou no local, e que haviam várias embalagens plásticas destinadas a acondicionar os entorpecentes.”
(Policial Militar Basílio Monteiro de Oliveira – excerto extraído da sentença de id. 235913236 - Pág. 8/9 e que se encontra disponível na mídia digital de id. 235913190)

“(...) que as rés foram abordadas em rondas, e ao fazerem a revista no baú da motocicleta foram encontradas as drogas em posse das rés, uma vez que a polícia já tinha recebido informações de que as suspeitas estavam envolvidas com tráfico de drogas. Foram informadas em denúncia as características das rés, bem como foi individualizada a Honda Bis que as rés estavam utilizando. Relatou que parte das drogas estava embalada, contendo maconha e pasta base de cocaína, bem como balança de precisão, embalagens para individualizar as porções. Disse que a ré Maria Eduarda admitiu ter ido comprar as drogas e os valores que pagou. Não

conhecia nenhuma das rés previamente à esta ocorrência. (...)”
(Policial Militar João Batista de Assis Barroso

– excerto extraído da sentença de id. 235913236 - Pág. 8/9 e que se encontra disponível na mídia digital de id. 235913190)

De bom alvitre lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que “
os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos
” (AgRg no HC: 620668 RJ 2020/0276623-3, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, estando comprovado nos autos que os fatos desvelados não demonstram uma mera reunião ocasional para a prática do delito de tráfico de drogas, mas, sim que as apelantes estava associados para a prática do comércio malsão, de rigor a manutenção da sentença que as condenou nas penas do art. 35 da Lei de Tóxicos.

No que concerne ao pleito
de
reconhecimento do tráfico privilegiado
para a ré Maria Eduarda de Souza, é cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo de base considerou a dedicação da condenada a atividade criminosa de forma habitual e estável, evidenciada pela análise do caso concreto, notadamente a confissão da acusada de que vendia drogas há algum tempo para sustentar seus filhos. A própria quantidade de droga, consubstanciada em 01 (uma) porção de pasta base de cocaína, com peso de 52,0 g (cinquenta e duas gramas); 105,8 g (cento e cinco gramas e oito decigramas) de cocaína em pó; e 07 (sete) porções e 01 (um) tablete de maconha, que juntas somaram uma massa líquida de 299,3 g (duzentos e noventa e nove gramas e três

decigramas), prontas para revenda, além da apreensão de apetrechos do tráfico (balança de precisão) e dinheiro trocado, evidenciam a contumácia do apelante na prática delitiva, o que é óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, vez que é imprescindível o preenchimento cumulativo dos vetores es
tabelecidos pelo legislador para a percepção da benesse.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO (...)
Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.
A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT). Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

No que concerne à insurgência quanto ao regime fixado na sentença, melhor sorte socorre a apelante Maria Eduarda de Souza.

Isso porque, a hediondez do crime de tráfico de drogas não é pressuposto, por si só, para a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena imposta. O Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, reconheceu a inconstitucionalidade da fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena, com base no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8. 072/90, na hipótese de condenação por crimes hediondos e equiparados, determinando que o regime prisional seja fixado à luz do art. 33 do Código Penal.

No caso dos autos, além de o juízo de primeiro grau ter realizado a detração penal, reduzindo a pena da acusada para 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (dias) de reclusão, verifica-se que a ré é primária e que não há em seu desfavor nenhuma circunstância judicial valorada negativamente, de modo que o regime de pena deve ser o semiaberto.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – RECONHECIMENTO DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO N. 15 DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO SE CONFUNDEM COM O SEU HISTÓRICO CRIMINAL – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 – PROCEDÊNCIA – EXCASPERAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – NÃO COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E ATENUANTE – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE – QUANTUM DA PENA INFERIOR A OITO ANOS – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RÉU PRIMÁRIO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As elementares do tipo penal, como a grave ameaça ou violência exercida contra a pessoa no crime de roubo, não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado n. 15 do TJMT). As circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente não se confundem com seu histórico criminal, o qual já é valorado nos antecedentes criminais, e é inidônea a motivação dessas circunstâncias com base em ações penais em curso, por violar o princípio da não culpabilidade. A fixação da fração de 1/6 para a exasperação da pena-base se mostra mais adequada e proporcional ao caso concreto, uma vez que as condenações penais anteriores se referem a delito de mesma natureza do crime ora perpetrado.
Não há falar em fixação de regime prisional fechado quando o quantum da pena não ultrapassa oito anos, além de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis contra o réu, que é primário e possuidor de bons antecedentes
.”
(TJ-MT 00435368820198110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena da ré Maria Eduarda de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025